Tribunal: STJ
Processo: 5000718-83.2020.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720339 - RS (2024/0299149-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAMIL ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
AGRAVADO
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
ADVOGADOS
: FÁBIO SCHERER DE MOURA - RS026106
ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO - RS080988
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

2. A parte agravante opôs embargos de declaração contra a mesma
decisão e, posteriormente, interpôs agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de
dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a
análise do recurso protocolizado por último, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de
um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, resultando na
preclusão consumativa do segundo recurso.
Documento eletrônico VDA49482434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 9bde0875-e6e4-41e6-acec-801cfd5c8479

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "A interposição de dois recursos pela mesma
parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do recurso
protocolizado por último, em razão do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa".

Dispositivos relevantes citados: Não há.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.705.196
/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/2
/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.617.415/RS, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
.
19/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, não conhecer do
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49482434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 9bde0875-e6e4-41e6-acec-801cfd5c8479

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.720.339 / RS
Número Registro: 2024/029914-94
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007188320208210022 50060648320188210022 70083415620
Sessão Virtual de 08/04/2025 a 14/04/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAMIL ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS : HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
FABIO SANTOS PIMENTA - SP429029
AGRAVADO
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
ADVOGADOS : FÁBIO SCHERER DE MOURA - RS026106
ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO - RS080988
ASSUNTO
: CÉDULA DE PRODUTO RURALESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO - CÉDULA DE
PRODUTO RURALOBRIGAÇÕES - CÉDULA DE PRODUTO RURALESPÉCIES DE
TÍTULOS DE CRÉDITO - CÉDULA DE PRODUTO RURALDIREITO CIVIL - CÉDULA
DE PRODUTO RURALESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO - CÉDULA DE
PRODUTO RURALOBRIGAÇÕES - CÉDULA DE PRODUTO RURALESPÉCIES DE
TÍTULOS DE CRÉDITO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CAMIL ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
AGRAVADO
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
ADVOGADOS : FÁBIO SCHERER DE MOURA - RS026106
ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO - RS080988
TERMO
Documento eletrônico VDA46912720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2025 16:35:58
Código de Controle do Documento: 95304e7d-ca85-4f7a-86f7-c1e2417bfe2a

Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 15 de abril de 2025
Documento eletrônico VDA46912720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2025 16:35:58
Código de Controle do Documento: 95304e7d-ca85-4f7a-86f7-c1e2417bfe2a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0299149-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.720.339 /
RS
Números Origem: 50007188320208210022 50060648320188210022 70083415620
PAUTA: 17/06/2025
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAMIL ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
ADVOGADA
: SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
ADVOGADOS
: ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
FABIO SANTOS PIMENTA - SP429029
AGRAVADO
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
ADVOGADOS
: FÁBIO SCHERER DE MOURA - RS026106
ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO - RS080988
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cédula de Produto
Rural
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CAMIL ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
AGRAVADO
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
ADVOGADOS
: FÁBIO SCHERER DE MOURA - RS026106
ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO - RS080988
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator.
C54224555102345280350<@
2024/0299149-4 - AREsp 2720339 Petição : 2024/0085916-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA48293073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 18:06:28
Código de Controle do Documento: 6907CB45-1541-4987-AAE9-5F4830A15938

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720339 - RS (2024/0299149-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAMIL ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
AGRAVADO
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
ADVOGADOS
: FÁBIO SCHERER DE MOURA - RS026106
ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO - RS080988
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

2. A parte agravante opôs embargos de declaração contra a mesma
decisão e, posteriormente, interpôs agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de
dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a
análise do recurso protocolizado por último, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de
um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, resultando na
preclusão consumativa do segundo recurso.
Documento eletrônico VDA49482467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:31
Código de Controle do Documento: 79e64170-b34c-48b6-b4b0-ae84a1195f94

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "A interposição de dois recursos pela mesma
parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do recurso
protocolizado por último, em razão do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa".

Dispositivos relevantes citados: Não há.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.705.196
/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/2
/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.617.415/RS, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
.
19/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante afirma que "discorreu, inclusive separando capítulo
específico para tanto, sobre a não incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça ao presente caso" (fl. 533).
a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
Requer
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 539-541, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA49482467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:31
Código de Controle do Documento: 79e64170-b34c-48b6-b4b0-ae84a1195f94

Verifica-se dos autos que contra a decisão de fls. 520-521, a parte
recorrente opôs embargos de declaração no dia
e, na sequencia, interpôs
27/9/2024
o presente agravo interno no dia
.
30/9/2024
Ressalte-se que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra
o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último.
Assim, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa, não se conhece do segundo recurso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE.
INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO.
1. De acordo com o disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015, é
intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do prazo de quinze dias
úteis, como verificado no caso.
2. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um
recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.705.196/SP, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
24/2/2025
.)
28/2/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NA PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA MESMA PARTE
CONTRA A MESMA DECISÃO. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. ART. 1.024, § 5o, DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a
interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o
exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão
consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Não se aplica ao caso o art. 1.024, § 5o, do CPC/2015, que dispõe: "se os
embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do
julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do
julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado
independentemente de ratificação".
3. Referida norma trata de hipótese em que uma parte interpõe recurso
especial na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos pela outra
parte, o que difere da situação dos autos, na qual tanto os aclaratórios quanto o
especial foram ajuizados pela mesma parte.
Documento eletrônico VDA49482467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:31
Código de Controle do Documento: 79e64170-b34c-48b6-b4b0-ae84a1195f94

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.617.415/RS, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
19/2/2025
.)
25/2/2025

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA49482467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:31
Código de Controle do Documento: 79e64170-b34c-48b6-b4b0-ae84a1195f94

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0299149-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.720.339 /
RS
Números Origem: 50007188320208210022 50060648320188210022 70083415620
PAUTA: 17/06/2025
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAMIL ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
ADVOGADA
: SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
ADVOGADOS
: ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
FABIO SANTOS PIMENTA - SP429029
AGRAVADO
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
ADVOGADOS
: FÁBIO SCHERER DE MOURA - RS026106
ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO - RS080988
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cédula de Produto
Rural
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CAMIL ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
AGRAVADO
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
ADVOGADOS
: FÁBIO SCHERER DE MOURA - RS026106
ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO - RS080988
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, não conheceu do agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C54224555102345280350<@
2024/0299149-4 - AREsp 2720339 Petição : 2024/0085916-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49454049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 18:44:11
Código de Controle do Documento: D22F29FF-1113-490A-BB14-710018FA3D64